Tribunal: TJBA
Processo: 8013333-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013333-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DE JESUS GOMES e outros

Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES

APELADA: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO MARFORI SAMPAIO, MARIA VICTORIA SANTOS COSTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INGRESSO INDEVIDO DE FUNCIONÁRIA EM QUARTO DE HOTEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMBARGOS REJEITADOS COM CORREÇÃO FORMAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A contra
a
córdão da Primeira Câmara Cível do TJ/BA, proferido nos autos da Ação Indenizatória, movida por RAFAEL DE JESUS GOMES e CAROLINE GOMES LIMA. A decisão
atacada
reformou a sentença de improcedência e condenou a Embargante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dano mora
l
, decorrentes do ingresso indevido de camareira no quarto dos
A
utores durante período de
late check-out
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
julgad
o incorreu em vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022, I, do CPC; e corrigir eventual contradição entre a fundamentação e o dispositivo no que se refere ao valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
E
mbargos de
D
eclaração possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A análise dos
fólios
revela que o
a
córdão enfrentou os pontos relevantes à solução da controvérsia, inclusive destacando que a própria contestação da
Recorrente
reconheceu o ingresso indevido da camareira no quarto ocupado pelos
Demandantes
.

5.
A pretensão recursal visa reexaminar o mérito da decisão e as premissas fáticas fixadas no julgado, o que extrapola os limites dos
E
mbargos de
D
eclaração, revelando mero inconformismo.

6.
Não há omissão quanto aos argumentos técnicos e operacionais da defesa, tampouco sobre os fundamentos da sentença de primeiro grau, por já terem sido afastados pela decisão colegiada.

7.
O
J
ulgador não está obrigado a rebater todas as teses da parte, mas,
somente,
aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada.

8.
Embora rejeitados os
E
mbargos, constatou-se contradição entre a fundamentação, que indicava indenização de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, e o dispositivo, que fixou o
montante
em R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
. A divergência foi sanada de ofício, prevalecendo o
segundo
valor.

IV. DISPOSITIVO

8.
Declaratórios
, com correção de ofício da contradição entre fundamentação e dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 489, § 1º, VI; 926; 927; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8013333-98.2019.8.05.0001
, nos quais figuram como Embargante a
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
,

sendo
Embargados
RAFAEL DE JESUS GOMES e CAROLINE GOMES LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.